Tribunal: TJPA
Processo: 0020489-71.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9610 - Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2020-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0020489-71.2017.8.14.0301
APELANTE: HOTEL SAO BRAZ LTDA - EPP

APELADO: LAURO EXPEDITO FRANÇA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº__________

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO: 0020489-71.2017.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: HOTEL SÃO BRAZ LTDA - EPP

ADVOGADO: MARCOS JAYME ASSAYAG - OAB/PA 12.172

ADVOGADO: DANIEL ASSAYAG - OAB/PA 12.510

APELADO: LAURO EXPEDITO FRANÇA JUNIOR

ADVOGADO: NÃO CONSTA NOS AUTOS

RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL LOCADO. SUB-ROGAÇÃO NO DIREITO À PERCEPÇÃO DE ALUGUÉIS.
DECISUM
SINGULAR ANULADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Nos termos jurisprudência pacificada, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, o adquirente de imóvel locado assume por sub-rogação a posição de locador, mantendo os direitos relativos ao contrato de locação vigentes.

2. Verifica-se que o Apelante, juntou aos autos
: (i)
carta de adjudicação do imóvel localizado à Avenida Alcindo Cacela nº 2948 – Cremação, registrado no Cartório de Registro de Imóveis sob o Livro 2BJM 485;
(ii)
contrato de promessa de compra e venda do referido imóvel (id.1175378 - fls. 12/15); e
(iii)
recibo de pagamento dos valores contratuais (id. 1175378 – fl. 20).

3. Ainda que não se possa verificar nos autos demonstração de lavratura de escritura pública de compra e venda, bem como de averbação da alienação na matrícula do imóvel, entende-se que o objeto do contrato de locação é a cessão onerosa da posse direta sobre um bem, de modo que o locador não precisa, necessariamente, ostentar a condição de proprietário perante Registro Geral de Imóveis

4. Assim, tendo restado comprovado dos autos a presença de contrato de compra e venda de imóvel firmado entre o Apelante e os legítimos proprietários, há de se presumir a validade da posse indireta do recorrente sobre o referido imóvel, razão pela qual incabível o indeferimento da inicial por carência de interesse processual como o fez o Juízo de origem, sendo imperiosa a anulação do
decisum
singular, com a remessa dos autos à origem para o regular processamento do feito.

5. Recurso conhecido e provido à unanimidade.

RELATÓRIO

A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
HOTEL SÃO BRAZ LTDA – EPP
objetivando a reforma sentença proferida pelo MM. Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos de AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO proposta pelo Apelante em face de
LAURO EXPEDITO FRANÇA JUNIOR
,
que indeferiu a inicial por carência do interesse processual, nos termos do art. 330, III do CPC-15.

Em suas razões recursais (id. 1175381), o Apelante alega, em síntese, que houve equívoco na sentença objurgada que considerou a ausência de interesse recursal do recorrente tendo em vista que o imóvel descrito na exordial foi objeto de adjudicação judicial realizada nos autos da Ação de Indenização (Proc. nº 0405783-04.1998.8.26.0001 – São Paulo), passando à propriedade de Amélia Maria de Castro e seus filhos que, por sua vez, firmaram em 06/12/2013 contrato de compra e venda do imóvel com o Apelante, sub-rogando-se, portanto, em todos os direitos relativos ao imóvel, inclusive à percepção dos aluguéis das unidades do edifício. Alega que os antigos proprietários, bem como o inquilino ora Apelado, negam-se a apresentar contrato de locação e este último, desde 01/09/2015, resta inadimplente em relação ao pagamento dos alugueis no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Ausência de intimação do Apelado para apresentação de contrarrazões em razão de este não ter sido citado (id. 1175381 – fl. 42).

Com a regular distribuição, coube-me a relatoria, tendo recebido a Apelação em seu duplo efeito (id. 1291442).

É o breve relatório.

VOTO

V O T O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA)

Inicialmente, destaco que tenho como satisfeitos os pressupostos processuais viabilizadores a admissibilidade recursal. Tendo sido o presente recurso apresentado dentro do prazo legal, firmado por advogados legalmente habilitados nos autos, dele conheço. Preparo devidamente recolhido conforme comprovantes de id. 1175381 (fls. 35/37).

Após detida análise dos autos adianto assistir razão ao Apelante.

Nos termos jurisprudência pacificada, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, o adquirente de imóvel locado assume por sub-rogação a posição de locador, mantendo os direitos relativos ao contrato de locação vigentes. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL NO CURSO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. ADQUIRENTE. SUB-ROGAÇÃO. DIREITO DOS ALUGUÉIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Negativa de prestação jurisdicional não caracterizada, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. Consoante jurisprudência desta Corte, o adquirente de imóvel locado assume, por sub-rogação, a posição do locador, com todos os direitos e deveres que lhe são inerentes.
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1164280/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 13/08/2018).

DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO COMERCIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUERES. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DA PARTE RÉ. LEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA. IMÓVEL ALIENADO DURANTE A LOCAÇÃO. CONTINUIDADE DA RELAÇÃO NEGOCIAL. ADQUIRENTE QUE SE SUB-ROGA NO DIREITO DO LOCADOR ORIGINÁRIO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
Alienado o imóvel locado, o adquirente, por sub-rogação, assume a posição de locador, substituindo o alienante na relação jurídica locatícia, podendo buscar a satisfação de créditos anteriores à aquisição, vencidos, exigíveis e não satisfeitos
. (TJ-SC - AC: 03004004720158240041 Mafra 0300400-47.2015.8.24.0041, Relator: Marcus Tulio Sartorato, Data de Julgamento: 03/09/2019, Terceira Câmara de Direito Civil).

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUERES E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DO RÉU. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. NULIDADE NÃO VERIFICADA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. CONEXÃO DE DEMANDAS. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. NÃO OBRIGATORIEDADE. IMÓVEL ALIENADO NA VIGÊNCIA DE CONTRATO LOCATÍCIO. SUB-ROGAÇÃO DO ADQUIRENTE NOS DIREITOS DO LOCADOR. LEGITIMIDADE ATIVA EVIDENCIADA. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E JULGAMENTO EXTRA PETITA AFASTADAS. RECURSO DO AUTOR. REVELIA NÃO VERIFICADA. COBRANÇA DE ALUGUERES ATRASADOS. FALTA DE PROVAS DA QUITAÇÃO. PAGAMENTO DEVIDO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO E DO AUTOR PROVIDO. [...]
III - O adquirente do imóvel locado sub-roga-se nos direitos e obrigações do locador, possuindo, assim, legitimidade ativa ad causam tanto para a propositura de ação desalijatória quanto para buscar a satisfação de créditos anteriores à aquisição, vencidos, exigíveis e não satisfeitos.
[...] (TJ-SC - AC: 00107918120128240125 Itapema 0010791-81.2012.8.24.0125, Relator: Joel Figueira Júnior, Data de Julgamento: 08/06/2017, Quarta Câmara de Direito Civil).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. ADQUIRENTE DE IMÓVEL LOCADO. POSSUIDOR INDIRETO. SUB-ROGAÇÃO. OCUPAÇÃO PELO RÉU DESPROVIDA DE APOIO LEGAL OU CONTRATUAL. ESBULHO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. [...]. II.
O adquirente do imóvel locado sub-roga-se na locação e, por conseguinte, passa à condição de possuidor indireto, consoante a inteligência do artigo 8º da Lei do Inquilinato e do artigo 1.197 do Código Civil
. III. Ocupação de imóvel alheio desprovida de qualquer substrato jurídico - legal ou contratual - é indicativa de esbulho, na medida em que descortina transgressão aos direitos do proprietário. [...] (TJ-DF 20130310052526 DF 0005282-87.2013.8.07.0003, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 28/06/2018, 4ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 16/07/2018. Pág.: 231/236)

Verifica-se que o Apelante, juntou aos autos
: (i)
carta de adjudicação do imóvel localizado à Avenida Alcindo Cacela nº 2948 – Cremação, registrado no Cartório de Registro de Imóveis sob o Livro 2BJM 485;
(ii)
contrato de promessa de compra e venda do referido imóvel (id.1175378 - fls. 12/15); e
(iii)
recibo de pagamento dos valores contratuais (id. 1175378 – fl. 20).

Ainda que não se possa verificar nos autos demonstração de lavratura de escritura pública de compra e venda, bem como de averbação da alienação na matrícula do imóvel, entende-se que o objeto do contrato de locação é a cessão onerosa da posse direta sobre um bem, de modo que o locador não precisa, necessariamente, ostentar a condição de proprietário perante Registro Geral de Imóveis. Neste sentido:

LOCAÇÃO – AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA C/C FALTA DE PAGAMENTO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS – PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO – JUSTIÇA GRATUITA QUE DEVE SER CONCEDIDA AO APELANTE, QUE COMPROVOU A ELA FAZER JUS –
ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA QUE NÃO SE SUSTENTA, NA MEDIDA EM QUE O LOCADOR NÃO PRECISA SER PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL
– ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA DE ENDEREÇO DO IMÓVEL QUE TAMBÉM NÃO SE MANTÉM – AFIRMAÇÃO DO RÉU, EM AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO QUE AJUIZOU EM FACE DO LOCADOR, ACERCA DA EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO LOCATÍCIA DE IMÓVEL SITUADO NO MESMO LOCAL DAQUELE APONTADO NO CONTRATO DE LOCAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA. Apelação parcialmente provida. (TJ-SP 10112799120168260361 SP 1011279-91.2016.8.26.0361, Relator: Jayme Queiroz Lopes, Data de Julgamento: 09/11/2017, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/11/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO. TRANSMISSÃO DA POSSE DO IMÓVEL LOCADO PELA LOCADORA AO MUNICÍPIO. LEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
O contrato de locação possui natureza pessoal, razão pela qual o locador não precisa ser proprietário do imóvel, bastando que detenha sua posse.
Caso em que o Município autor recebeu a posse do imóvel locado a terceiro, por força de convênio firmado com a parte locadora originária, o que lhe confere legitimidade ativa para propor a presente ação de despejo. RECURSO PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70073509689, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Julgado em 13/09/2018). (TJ-RS - AC: 70073509689 RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Data de Julgamento: 13/09/2018, décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 19/09/2018)

ACÓRDÃO APELAÇÃO CIVEL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO. FALTA DE PAGAMENTO. PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA. FATO SUPERVENIENTE. PERDA DA QUALIDADE DE LOCADORA. IDENTIFICAÇÃO DO REAL LOCADOR. POSSE INDIRETA. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO PROVIDA.
1. O locador não precisa ser proprietário do imóvel para locá-lo, decorrendo sua legitimidade ad causam do contrato de locação firmado entre as partes, correlacionado à posse indireta.
2. A prorrogação automática do contrato de locação cessa pela perda da qualidade de possuidor do imóvel. 3. Recurso de apelação provido. (Classe: Apelação,Número do Processo: 0519587-11.2015.8.05.0001, Relator (a): Marcos Adriano Silva Ledo, Quarta Câmara Cível, Publicado em: 21/03/2018 ) (TJ-BA - APL: 05195871120158050001, Relator: Marcos Adriano Silva Ledo, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 21/03/2018)

Assim, tendo restado comprovado dos autos a presença de contrato de compra e venda de imóvel firmado entre o Apelante e os legítimos proprietários há de se presumir a validade da posse indireta do recorrente sobre o referido imóvel, razão pela qual incabível o indeferimento da inicial por carência de interesse processual como o fez o Juízo de origem, sendo imperiosa a anulação do
decisum
singular, com a remessa dos autos à origem para o regular processamento do feito.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE
ANULAR O
DECISUM
OBJURGADO PELAS RAZÕES ACIMA EXPOSTAS,
REMETENDO-SE OS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA O REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO.

É O VOTO
.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia 10 de março de 2020, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes.

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

Belém, 07/05/2020